Tribunal: CARF
Processo: 10435.720345/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720345/2016-01
ACÓRDÃO
2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTARO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
2

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio do presente processo, lavrado em 29/02/2016 e com a ciência ao
contribuinte em 21/03/2016 (comprovante postal às fls. 78).
O presente Auto de Infração (DEBCAD 51.059.998-2) foi lavrado para a cobrança
das contribuições devidas às Outras Entidade e Fundos (SENAR) a cargo da
empresa por sub-rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no
período de 01/2012 a 12/2012, totalizando o valor de R$ 48.893,20 (quarenta e
oito mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), incluindo o principal,
juros e multa de ofício.
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 04/05, os valores das aquisições de produção
rural de pessoas físicas foram lançados com base na análise dos lançamentos
contábeis da conta 0000353-Fornecedores em Parceria, sendo que tais
lançamentos foram acessados através de consultas ao SPED Contábil (Sistema
Público de Escrituração Digital).
Foi confeccionada pela Autoridade Fiscal planilha, de fls. 38/68, com a data, nome
da conta contábil, valor e histórico dos lançamentos.
Impugnação A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva contendo a
mesma, em síntese, os seguintes argumentos:
- Alega a tempestividade da impugnação apresentada.
- Aduz a inexistência de regra legal que determina a sub-rogação
(responsabilidade tributária) do adquirente da produção do empregador rural e
do segurado especial, pelo recolhimento da contribuição devida por estes ao
SENAR. Cita o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, o qual refere-se tão somente à
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
3
contribuição devida, pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial,
à seguridade social. Não há qualquer menção à sub rogação pelo adquirente da
Contribuição devida a terceiros, especificamente, ao SENAR.
- A contribuição em tela tem previsão no art. 6o, da Lei n° 9.528/97, o qual
também silencia acerca da responsabilidade tributária do adquirente.
- Configura assim a ilegitimidade da ora Impugnante para o recolhimento da
Contribuição devida ao SENAR pelo empregador rural pessoa física e segurado
especial eis que inexiste, na legislação, imposição que a obrigue a figurar como
responsável tributária da exação em tela. Cita o art. 122, parágrafo único, inc. II
do CTN, aduzindo que ausente lei estipulando a sujeição passiva do adquirente de
produção rural de empregador rural pessoa física ou de segurado especial,
inviável a cobrança da contribuição do SENAR devida por estes, o que revela, mais
uma vez, a improcedência da autuação ora impugnada.
- O levantamento fiscal considerou como aquisição suficiente para a aplicação do
art. 6o , da Lei n° 9.528/97 aquelas efetuadas diretamente de Pessoas Jurídicas,
que já recolhem a contribuição previdenciária própria e são excluídas da condição
de segurado especial por expressa disposição legal. Confecciona planilha.
- Alega que existem vários equívocos no levantamento efetuado pelo agente
autuante, o que demonstra a insubsistência do auto de infração em tela,
acarretando ao menos a necessidade de realização de prova pericial, a fim de
comprovar a improcedência da autuação.
- Traça o conceito do sistema de integração, aduzindo que nesse sistema a
empresa fornece os pintos de 1 dia, a vacinação, as rações, o transporte e a
assistência técnica especializada, para o acompanhamento da criação destes
animais, ou seja, é um sistema de parceria, onde, o integrado recebe o pinto e
devolve-o pronto para o abate a integradora. Não há assim uma compra e venda
de mercadorias e/ou de produção rural, não havendo a transferência de
titularidade.
- O levantamento realizado pela D. Autoridade Fiscal considera as entradas
relativas as mercadorias enviadas por pessoa física, sem avaliar, concretamente,
qual a natureza dessas entradas. Avaliando minuciosamente a questão, verifica-se
que se tratam de devoluções na forma da parceira empresa integradora-integrado
(pessoa física) aqui descrita, trazendo dois exemplos de documentos fiscais que
corroboram a alegação em debate, uma nota fiscal de saída para Integrado e uma
nota fiscal de entrada completando o ciclo de produção.
- Assim, a Impugnante junta com a presente defesa alguns exemplos de contrato
de parceria avícola a fim de comprovar que: a) o proprietário das aves enviadas é,
e permanece sendo, a ora Impugnante; b) não há comercialização de qualquer
produto; c) o parceiro integrado recebe remuneração pela prestação de serviço.
- Como não ocorre a comercialização de produção própria de empregador rural
pessoa física, não se dá a subsunção da letra da lei à hipótese fática abstrata
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
4
(hipótese de incidência), tornando-se inadmissível a cobrança efetuada pela
autuação em combate. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça.
- Por fim aduz que fez os recolhimentos relativos à Contribuição devida ao SENAR
pelo empregador rural pessoa física e que não foram considerados pela D.
Autoridade Autuante, conforme GPS anexas. Confecciona planilha com os
pagamentos realizados e o crédito que entende possuir.
- Ante todo o exposto, requer seja determinada a realização de perícia/diligência,
para apuração dos equívocos cometidos pela fiscalização e confirmação de todas
as informações prestadas pela Impugnante; e, após, requer seja revisto o
lançamento e decretada a nulidade e/ou a insubsistência do Auto de Infração ora
impugnado.
Em 24/02/2017, por meio do Despacho n.° 06/2017 proferido pela 9a Turma de
Julgamento da DRJ/RPO, foram os autos encaminhados para diligência fiscal, a fim
de que a fiscalização esclarecesse: 1) se de fato os produtores rurais listados pela
impugnante às fls. 86 referem-se à pessoas jurídicas, considerando que os
mesmos foram relacionados pela Autoridade Fiscal na planilha dos fornecedores e
que serviu de base para o lançamento fiscal; 2) quanto às notas fiscais trazidas
pela impugnante às fls. 118/270, se as mesmas foram consideradas no
lançamento fiscal e se tratam ou não da aquisição de produto rural de pessoa
física; 3) bem como se manifestasse quanto às Guias da Previdência Social -GPS
juntadas aos autos pela autuada.
Em resposta à diligência fiscal, a Autoridade Fiscal formulou o “Termo de
Encerramento de Diligência” às fls. 312/313, informando que:
- Na listagem apresentada pelo impugnante às fls. 86 encontram-se nomes que
foram relacionados na planilha de fornecedores em parceria às fls. 38/68 e que
correspondem aos nomes empresariais das pessoas jurídicas abaixo relacionadas:
(...)- Das notas fiscais trazidas pelo impugnante, considerando a coincidência da
data, do nome e do valor, apenas as listadas abaixo fazem parte da planilha dos
fornecedores em parceria: (...)- As guias de previdência social - GPS juntadas,
código de receita 2615, não foram abatidas do levantamento que ensejou o
lançamento, conforme a planilha de fornecedores em parceria e o discriminativo
do débito.
Cientificada do resultado de diligência fiscal em 24/04/2017, conforme
comprovante postal de fls. 318/319, a autuada apresentou tempestivamente, em
22/05/2017, nova manifestação quanto ao resultado da diligência fiscal, aduzindo
em síntese que:
- A resposta à diligência fiscal corrobora com a questão fática apresentada na
defesa, qual seja, de que o levantamento considerou como devido aquisições
efetuadas pela Peticionante a pessoas jurídicas, sendo necessária a revisão
integral do lançamento, a fim de se expurgar os valores cobrados a título de
contribuição ao SENAR na aquisição de pessoa jurídica.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
5
- Ratifica os argumentos da existência do sistema de integração, mediante
contrato de parceria entre a empresa e o produtor rural integrado, no qual não há
comercialização. Para tanto, em sua impugnação ao Auto de Infração, juntou
alguns exemplos de contrato de parceria, bem como algumas notas fiscais do
período demonstrando a inexistência de aquisição (compra e venda) de
empregador rural pessoa física. Deixou de acostar todos os documentos (NFs de
entrada e contratos de parceria) vez que o volume é expressivo. Caso, todavia, se
se entender necessária a juntada de tamanha documentação, a Peticionante
requer seja deferido prazo razoável nesse sentido. Cita o princípio da busca pela
verdade material.
- Ainda, verifica-se que o ilustre Auditor Fiscal não respondeu se as operações
mencionadas se trata de aquisições (compra e venda) de produção própria de
empregador rural pessoa física ou mera devolução do produto de titularidade da
ora Peticionante, pelo que se requer a devolução dos autos ao agente fiscalizador
para responder detidamente ao quesito.
- Quanto às Guias da Previdência Social-GPS, aduz ser necessária a revisão integral
do lançamento, eis que restou comprovado que existiam valores recolhidos e que
não foram abatidos no auto de infração em epígrafe.
- Ante todo o exposto, requer seja determinada a realização de diligência, para a
devida apuração do quesito 2, bem como, o estorno dos valores indevidamente
incluídos no auto de infração em decorrência das respostas aos quesitos 2 e 3.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, que ficou assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição à Terceira
Entidade SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
CONTRATO DE PARCERIA DE PRODUÇÃO RURAL INTEGRADA. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
Na parceria de produção rural integrada também ocorre a comercialização de
produção rural com incidência de contribuição previdenciária e de Terceiros,
diferenciando-se esta forma de produção apenas no que diz respeito à partilha do
resultado, em que uma parte é considerada produção própria do parceiro
outorgante e a outra como produção adquirida de terceiro. O fato gerador das
contribuições ocorre quando da destinação dos respectivos quinhões e será
determinado em função da categoria de cada parceiro no RGPS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
6
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte A
empresa apresentou, nas folhas 347/368, recurso voluntário, com as mesmas
alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se o presente de Auto de Infração (DEBCAD 51.059.998-2), lavrado para a
cobrança das contribuições devidas às Outras Entidade e Fundos (SENAR) a cargo da empresa por
sub-rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de 01/2012 a
12/2012.
Uma das teses do contribuinte que foi rejeitada pela DRJ no julgamento da
impugnação, foi a da inexistência de fundamentação legal que expressa a responsabilidade do
terceiro adquirente pelo seu recolhimento, conforme trecho do acórdão da impugnação, abaixo:

Contribuição ao SENAR - sub-rogação do adquirente de produto rural de produtor
rural pessoa física Não assiste razão à impugnante ao alegar a inexistência de base
legal para a cobrança das contribuições ao SENAR por sub-rogação.
Isso porque, apesar da lei que instituiu referido tributo (Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991) não determinar de maneira expressa a responsabilidade do
terceiro adquirente pelo seu recolhimento, determinou que a sua arrecadação
deve ser realizada juntamente com a contribuição devida à Previdência Social, nos
seguintes termos:
Art. 3o.(...)
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação
proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a
correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter
geral.
E com fundamento na previsão legal acima mencionada, o Decreto no 566, de
10/06/1992 que aprova o regulamento do SENAR, com a redação alterada pelo
Decreto no 790, de 31/03/1993, assim dispôs:
Art. 11. (...)
§ 5° A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
7
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor;
(grifos nossos)
Também a aplicabilidade do dispositivo que prevê a sub-rogação à contribuição
devida ao SENAR encontra-se estabelecida na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e
3o abaixo transcritos:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei. (grifos nossos)
Dessa forma, amplamente fundamentado o lançamento da contribuição ao
SENAR por sub-rogação.
No entanto, não assiste razão ao julgamento da DRJ quanto à esta questão, como
veremos.
DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR
Da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária.
Nesse ponto, assiste razão à recorrente, haja vista fato superveniente posterior à
impugnação.
No presente caso, período de apuração, 01/01/2012 a 31/12/2012, há que se
verificar se a sub-rogação do SENAR, é válida em momento anterior a 11 de janeiro de 2018,
momento da entrada em vigor da Lei 13.606/2018 (artigo 16 e “caput” do artigo 40 da Lei no
13.606/2018), que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 6o da Lei 9.528/1997.
Ocorre que, com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista
no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, incluiu o tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional Ementa do Parecer
SEI no 19443/2021/ME:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
8
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
No caso, verifica-se que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de
fundamento para a sub-rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei,
mas não para a Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Não há, pois, base legal para a obrigação de retenção da contribuição pelo
adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.162 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720345/2016-01
9
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
A aplicação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguarda pelo art. 98, parágrafo
único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Há precedentes recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes, decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Considerando-se que, no presente processo, o auto de infração é relativo
exclusivamente à exigência da Contribuição devida ao Senar, compreendendo as competências
01/2012 a 12/2012, cabe cancelar o auto de infração integralmente.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 381
DF CARF MF
Original